Tribunal: TJDFT
Processo: 0714690-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714690-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: CAMILO DOMINGUES VANNI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará de levantamento da importância penhorada em favor do credor. O pedido imediato formulado nos autos do presente agravo é de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida no processo de origem (0739312-19.2023.8.07.0016). Quanto ao mérito, formulou pedido de provimento do agravo interposto para reforma da decisão exarada ao Juízo a quo, para devolver o importe penhorado, devido à sua impenhorabilidade por se tratar de importe inferior a 40 salários mínimos e configurar importe a ser pago aos funcionários. É o relato do necessário. DECIDO Preparo devidamente recolhido, id 70855015. Inicialmente, conheço do recurso, pois a teor do que dispõe o inciso III do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso apresentado conforme as determinações dos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Passo à análise da viabilidade de concessão de efeito suspensivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Observo ainda que a agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, notadamente porque o valor penhorado é ínfimo em face das despesas da executada com funcionários, sequer sendo suficiente para cobrir o recolhimento de FGTS, que ultrapassa os dez mil reais, não se mostrando plausível a suspensão do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora